Tribunal: TJDFT
Processo: 0742656-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPULSÃO DE ALUNO DE ESCOLA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA BAIXO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Como a parte apelante é sucumbente cabe a ela o ônus de arcar com os encargos relacionados aos honorários de assistente técnico da parte apelada. Na hipótese de o pedido autoral ser julgado improcedente, não se pode imaginar que o réu seja compelido a arcar com custas ou despesas de um processo para cuja formação não deu causa. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADA.
2. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a apelada/ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do Código Civil (CC), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
4. Na hipótese, contudo, não se verifica a alegada falha na prestação de serviços a amparar a responsabilização civil perquirida. As condutas da apelada de suspender e posteriormente expulsar o aluno da instituição de ensino ocorreram com a observância do devido processo legal.
5. O fato de um aluno receber punição do colégio, de forma justificada e respeitado o contraditório, não caracteriza ato ilícito, mas sim exercício regular de direito pela instituição de ensino.
6. Não se mostra configurado o dano moral ao apelante, uma vez que a atuação da escola se pautou nos parâmetros estabelecidos em seu regimento, agindo no exercício regular de direito e de acordo com os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa e com a boa-fé objetiva.
7. Somente quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (art. 85, § 8o, do CPC).
8. Assim, considerando o baixo valor atribuído à causa R$ 5.000, (cinco mil reais) o Juízo na origem adotou como fundamento a apreciação equitativa (art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC) para a fixação dos honorários, arbitrando a verba honorários no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
9. Precedentes: Acórdão 1671244, 07039931220228070020, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1896886, 07110912020238070018, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO DESPROVIDO.